Tribunal: TJPA
Processo: 0818643-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818643-64.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBERTH COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples, com imposição de pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

2. Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a irregularidade no reconhecimento pessoal enseja nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento não é prova isolada e há outros elementos probatórios independentes, inexistindo demonstração de prejuízo.
5. Materialidade comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial; autoria demonstrada por confissão extrajudicial corroborada por diligências policiais e depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
6. A confissão extrajudicial possui valor probante quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo admissível sua utilização para fundamentar a condenação.
7. Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, afastando alegação de violação ao art. 155 do CPP.
8. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações são corroboradas por outras provas judicializadas.
9. Reincidência configurada diante de condenação anterior transitada em julgado em prazo inferior ao período depurador de cinco anos, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A confissão extrajudicial, aliada a provas produzidas sob contraditório, é apta a fundamentar condenação penal. 3. A reincidência se configura quando o novo delito é praticado dentro do período depurador legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 64 e 155; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.273.040/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.613.171/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA; STJ, REsp 2.057.694/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBERTH COSTA DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33876767), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Narra a
denúncia
(ID 33876718) que, no dia 26/09/2023, por volta de 20h40min, na Avenida José Bonifácio, bairro Guamá, nesta Capital, o apelante subtraiu, para si, uma bicicleta pertencente à vítima, fato registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde está trabalhava, evadindo-se do local logo após a empreitada criminosa, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Consta, ainda, que, após o registro da ocorrência, foram realizadas diligências policiais que culminaram na localização do apelante em sua residência, ocasião em que confessou a prática delitiva, informando, inclusive, que já havia alienado o bem subtraído, não sendo possível sua recuperação.

Nas
razões
recursais (ID 33876782), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a contaminação das provas dele decorrentes. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando a invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a ausência de oitiva da vítima em juízo e a fragilidade dos depoimentos testemunhais, além de alegar que a condenação estaria baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva, em afronta ao art. 155 do referido diploma legal, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto ao período depurador previsto no art. 64 do CP.

Em
contrarrazões
(ID 33876785), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 35519504) manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC nº 598.886/SC, passou a exigir maior rigor metodológico na realização do reconhecimento pessoal. Todavia, a mesma Corte firmou entendimento no sentido de que
a inobservância das formalidades legais não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação
, sobretudo quando
o reconhecimento não constitui prova isolada da autoria delitiva
e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp 2.273.040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, a condenação não se ampara exclusivamente em eventual reconhecimento realizado na fase inquisitorial, encontrando-se lastreada em outros elementos probatórios idôneos, notadamente na confissão extrajudicial do apelante e nos depoimentos dos policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Ressalte-se, ademais, que, conforme consignado na sentença, a identificação do apelante decorreu da visualização das imagens e do prévio conhecimento da vítima, não se tratando de típico reconhecimento formal sujeito às balizas do art. 226 do CPP.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP,
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
, circunstância não evidenciada na hipótese.

Afastada a nulidade do reconhecimento, resta igualmente prejudicada a alegação de ilicitude das provas dele supostamente derivadas,
inexistindo qualquer contaminação do conjunto probatório
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório, ao argumento de ausência de prova segura da autoria delitiva, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo Laudo Pericial de Análise de Conteúdo nº: 2023.01.000930-FON (ID 33876719), bem como pelos demais elementos constantes dos autos, não sendo objeto de controvérsia.

No que concerne à autoria, diversamente do que sustenta a defesa,
o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório
.

O laudo pericial confirmou a ocorrência do furto, evidenciando, por meio das imagens captadas, a dinâmica da subtração do bem, circunstância que, embora não permita a identificação facial do agente, mostra-se plenamente compatível com a narrativa acusatória, servindo como elemento de corroboração do contexto fático delineado nos autos.
O fato de o laudo não permitir a identificação facial do agente não compromete sua validade como elemento de corroboração, sendo desnecessária prova técnica perfeita para a formação do convencimento judicial.

De igual modo, os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório judicial, são firmes e convergentes no sentido de que, após diligências realizadas com base nas informações fornecidas pela vítima, lograram localizar o apelante em sua residência, ocasião em que este
confessou a prática delitiva na fase inquisitorial
, indicando, inclusive, a destinação do bem subtraído.

Tal elemento
não se trata de mera imputação indireta,

mas de prova concreta extraída das diligências investigativas e corroborada em juízo
.

Ainda que não reiterada em juízo, a confissão extrajudicial revela-se relevante, pois contribuiu para a elucidação dos fatos e foi corroborada pelos demais elementos probatórios.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, possui aptidão para embasar o decreto condenatório
, sendo admissível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando confirmados por provas produzidas em juízo, conforme entendimento consolidado daquela Corte
(STJ, AgRg no AREsp 2.613.171/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30/10/2024)
.

Cumpre registrar, ainda, que, embora a confissão, ainda que extrajudicial, possa ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea
“d”, do Código Penal,
eventual incidência não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ,
segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, a qual deve ser integralmente mantida.

Outrossim, não procede a alegação defensiva de violação ao art. 155 do CPP.

Isso porque a condenação
não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente
os depoimentos dos agentes policiais, os quais, como cediço, constituem meio de prova idôneo
, desde que coerentes e em consonância com o conjunto probatório.

Nesse sentido:

"Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa
, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
.” (STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023) (grifei)

A ausência de oitiva da vítima em juízo, embora relevante, não constitui óbice à condenação
, quando suas declarações prestadas na fase inquisitorial encontram-se corroboradas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como ocorre na hipótese.

Desse modo, analisado o conjunto probatório de forma global,
não se vislumbra qualquer dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nessas circunstâncias,
não há que se falar em condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim em um conjunto probatório harmônico
, formado por elementos informativos corroborados por prova judicializada, em estrita observância ao disposto no art. 155 do CPP.

O conjunto probatório, portanto,
revela-se suficiente, seguro e harmônico para sustentar o édito condenatório.

2.2
Da agravante da reincidência

A defesa requer o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de ausência de demonstração dos requisitos legais, especialmente quanto ao período depurador previsto no art. 64 do CP.

A tese não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, notadamente da certidão de antecedentes penais (ID 33876766), o apelante possui condenação anterior no processo nº 0001204-59.2012.8.14.0401, a qual foi expressamente considerada pelo Juízo sentenciante para fins de reincidência, conforme consignado na sentença condenatória.

Verifica-se, ademais, que referido feito
transitou em julgado em 16/06/2023,
sendo certo que o
novo delito foi praticado em 26/09/2023
, circunstância que evidencia, de forma inequívoca,
a ocorrência de novo crime em lapso temporal significativamente inferior ao prazo legal de 05 (cinco) anos, afastando, assim, qualquer alegação de transcurso do período depurador previsto no art. 64 do CP
.

Nos termos dos arts. 63 e 64, inciso I, do CP, a reincidência resta configurada quando o agente pratica novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior, desde que não decorrido lapso superior a 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, hipótese verificada no caso concreto.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que indique o decurso do período depurador,
incumbindo à defesa comprovar eventual ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a legitimidade da
incidência da agravante da reincidência quando demonstrada a existência de condenação anterior transitada em julgado dentro do período legal, sendo suficiente, para tanto, a comprovação do trânsito em julgado anterior e da prática de novo delito em lapso inferior ao período depurador
previsto no art. 64 do Código Penal, conforme entendimento consolidado daquela Corte
(STJ, REsp 2.057.694/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 22/09/2023)
.

Nessas circunstâncias,
a alegação defensiva de ausência de comprovação do período depurador não encontra respaldo nos autos
, revelando-se mera alegação dissociada do conjunto probatório.

Destarte,
evidenciada a presença dos requisitos legais, correta a incidência da agravante da reincidência, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026